Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 20715443) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, por entender estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, e no mérito, ante a ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios em atraso, manteve a condenação imposta pela sentença. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que as provas do pagamento de todos os aluguéis eram imprescindíveis, a fim de se averiguar eventual inadimplemento da embargante, apto a subsidiar a pretensão autoral de condenação ao pagamento da multa prevista no contrato de locação (ID 16470179, p. 4). Não se desincumbindo a embargante desse ônus, consoante restou expresso no acórdão embargado, resta legítima a aplicação da referida multa, razão pela qual inexiste qualquer contradição a ser sanada.

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.